Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-75.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.417/STF. FORTUITO INTERNO. AFASTADA. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO POR AUSÊNCIA DE TRIPULAÇÃO. IMPEDIMENTO OPERACIONAL INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 25 (VINTE E CINCO) HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 364687869– reclamação nº 1000085-75.2026.8.11.0001 – 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material (R$ 22,43 - vinte e dois reais e quarenta e três centavos) e dano moral (R$ 6.000,00 - seis mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) Do pedido de suspensão (Tema 1.417/STF). A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000085-75.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO FULONI CARVALHO - CPF: 690.350.161-49 (RECORRENTE), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Nego provimento. Dr. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, determino a SUSPENSÃO do presente processo, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), até ulterior deliberação daquela Corte acerca da controvérsia. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): acompanho o relator. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000085-75.2026.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido(s):
SANDRO ROGÉRIO FULONI CARVALHO.

Relator:

Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
02 A 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizado a partir do arbitramento pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicando a taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil.

Ainda,
condenou
a reclamada ao pagamento de
R$ 22,43 (vinte e dois reais e quarenta e três centavos),
atualizado a partir do prejuízo pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicando o índice da taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil.

O MM. Juiz Relator negou provimento ao recurso interposto pela reclamada, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 1.560.244
, reconheceu a repercussão geral do
Tema 1.417
, cuja questão controvertida consiste em:

“saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de
cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado
deve ser regida pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica
ou pelo
Código de Defesa do Consumidor
, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.”
(Grifei)

Em
26/11/2025
, o
Ministro Relator Dias Toffoli
determinou expressamente:

“
a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário
.”

Posteriormente, em
10/03/2026
, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no referido feito, o Ministro Relator acolheu o recurso para integrar a decisão inicial, consignando que:

“as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.”

O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 256 (...)

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

No caso em análise, a parte autora alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão da ausência de tripulação, conforme declaração anexada ao ID 364687484, razão pela qual o caso concreto não se amoldaria ao Tema 1.417.

Ocorre que tal premissa é expressamente controvertida nos autos, uma vez que a companhia aérea ré, em sua contestação, sustentou, de forma categórica, que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas desfavoráveis, apresentando, como provas, tela sistêmica e matérias jornalísticas.

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, determino a
SUSPENSÃO
do presente processo, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), até ulterior deliberação daquela Corte acerca da controvérsia.

Aguarde-se o julgamento da matéria, mantendo-se os autos em secretaria.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intimem-se as partes.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026